Tribunal: TJMT
Processo: 1013372-42.2025.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013372-42.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional, Anulação]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GILMARCO RIBEIRO NOGUEIRA - CPF: 830.749.452-49 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS. PROFESSOR. NECESSIDADE PERMANENTE. NULIDADE PARCIAL DO VÍNCULO. FGTS DEVIDO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou improcedente pedido de pagamento do FGTS por professor contratado de forma temporária. A parte autora exercia funções docentes mediante sucessivos contratos temporários, firmados por mais de dez anos, com base em processo seletivo simplificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a sucessiva contratação temporária de professor por mais de uma década configura vínculo contínuo com desvio da regra do art. 37, IX, da CF/1988; e (
ii
) saber se, reconhecida a nulidade parcial do vínculo, é devido o pagamento do FGTS relativo ao período não prescrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação reiterada de professor para exercício de função essencial por longo período evidencia a existência de necessidade permanente, afastando a excepcionalidade exigida pela CF/1988, art. 37, IX.

A jurisprudência reconhece a nulidade parcial do vínculo em tais hipóteses, com preservação do direito ao recebimento do FGTS referente ao período
imprescrito
.

A interpretação do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 assegura o pagamento do FGTS, mesmo nas hipóteses de contratação nula, quando há prestação de serviço à Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno provido. Decisão monocrática reformada para julgar parcialmente procedente o pedido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação sucessiva e prolongada de professor para função essencial configura desvirtuamento da exceção do art. 37, IX, da CF/1988, caracterizando necessidade pública permanente. 2. Reconhecida a nulidade parcial do vínculo, é devido o pagamento do FGTS relativo ao período não alcançado pela
prescrição.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
Gilmarco
Ribeiro Nogueira contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente a ação declaratória c/
c
cobrança ajuizada em face do Estado de Mato Grosso.

O autor sustenta, em síntese, que laborou como professor da rede pública estadual, de forma praticamente ininterrupta, entre os anos de 2011
a
2024, mediante sucessivas contratações temporárias, ainda que formalizadas por meio de processos seletivos simplificados distintos. Alega que tal prática configura desvio da finalidade constitucional do art. 37, IX, por tratar-se de necessidade pública permanente, e pleiteia o reconhecimento da nulidade contratual parcial com a consequente condenação do ente público ao pagamento do FGTS referente ao período
imprescrito
(2020 a 2024).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, defendendo a validade das contratações, diante da existência de processo seletivo em cada vínculo, bem como do respeito aos prazos legais de contratação previstos nas Leis Complementares Estaduais nº 600/2017, 719/2022 e 755/2023.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No
mérito
, merece provimento.

Da Nulidade dos Contratos Temporários

Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, a contratação temporária pela Administração Pública somente é válida se observar, cumulativamente, os seguintes requisitos:
a)
previsão legal;
b)
prazo determinado;
c)
necessidade temporária;
d)
excepcional interesse público.

No presente caso, restou amplamente comprovado nos autos (extratos funcionais e documentos de ID
198480178
e seguintes) que a parte autora exerceu de forma contínua a função de professor por
mais de uma década
, mediante sucessivas contratações temporárias anuais.

A presente demanda, cumpre salientar, restringe-se ao período de
2020 (vínculo 30) a 2024 (vínculo 39),
conforme delimitado na petição inicial.

A prática reiterada de contratos temporários para a mesma função essencial e permanente no serviço público descaracteriza a excepcionalidade e a temporariedade, essenciais à validade do vínculo. Nesse ponto, não basta a regularidade formal ou a observância dos prazos contratuais legais, pois o controle judicial da legalidade deve abranger também a finalidade e o contexto da contratação.

A tese defensiva do
A
gravado
, no sentido de que a aprovação d
o Agravante
em processos seletivos anuais validaria as contratações, não prospera. A submissão a processo seletivo simplificado é mera formalidade que não tem o condão de afastar a nulidade decorrente do desvirtuamento do instituto da contratação temporária.

A reiteração anual de certames simplificados p
ara a mesma função, ocupada pelo mesmo servidor
por longos anos, apenas corrobora a natureza permanente da necessidade do serviço.

De igual modo, a distinção que o
Agravado
tenta estabelecer entre "nulidade" e "desvirtuamento" contratual, com base nos Temas 916 e 551 do Supremo Tribunal Federal, não se sustenta para o fim de afastar o direito ao FGTS.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 765.320/MG (Tema 916), com repercussão geral reconhecida, firmou a seguinte tese:

1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores
contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

Ainda, no Tema 191 (RE 596.478/RR), o STF considerou constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/90, reconhecendo o direito ao FGTS nos casos de nulidade por ausência de concurso público.

Dessa forma, deve ser reformada a decisão monocrática agravada para reconhecer a nulidade parcial do vínculo jurídico, com a condenação do ente público ao pagamento do FGTS no período de 2020
(vínculo 30)
a 2024
(vínculo 39)
, ressalvada a dedução de eventuais valores já pagos sob mesma rubrica.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,

DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão monocrática agravada, a fim de reconhecer a nulidade parcial das contratações temporárias firmadas entre 2020
(vínculo 30)
e 2024
(vínculo 39)
e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos depósitos do
FGTS
referentes ao referido período, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, com correção monetária e juros legais a contar de cada competência, observada a prescrição quinquenal.

Sem condenação em custas ou honorários
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025